Tribunal: TJDFT
Processo: 0754947-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SUPERVENIÊNCIA DOS DECRETOS PRESIDENCIAIS N. 9.785/2019 E 9.847/2019. AMPLIAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DAS ARMAS DE USO PERMITIDO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROATIVIDADE BENÉFICA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA CRIMINOSA NEGADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. READEQUAÇÃO DA CONDUTA TÍPICA PARA O CRIME DESCRITO NO ARTIGO 16, § 1o, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003. REFORMATIO IN PEJUS RECONHECIDA. PROCEDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO ALMEJADA. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No presente caso, o agravante foi definitivamente condenado por ter incorrido no artigo 16, caput, da Lei n.o 10.826/2003, por portar ilegalmente, em via pública, uma arma de fogo, tipo pistola, calibre .40, com carregador municiado com uma munição do mesmo calibre.
2. Considerando que a pistola de uso restrito que o agravante portava na data dos fatos posteriormente foi inserida na categoria de armas de uso permitido, diante da entrada em vigor do Decreto n.o 9.847/19, que alterou a classificação de diversas armas e munições, a conduta do artigo 16 da Lei n.o 10.826/2003 deve ser desclassificada para o artigo 14 do mesmo diploma (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). A despeito do delito ter sido praticado na vigência da norma anterior, trata-se de novatio legis in mellius, devendo retroagir seus efeitos para favorecer o apenado, nos termos dos artigos 2o, parágrafo único, do Código Penal, e 5o, inciso XL, da Constituição Federal.
3. Da leitura da sentença disponível à consulta no sistema de processos físicos de primeira instância, bem como do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação exclusivo da sentença (Acórdão n.o 1152777), constata-se que, em que pese a denúncia oferecida ter feito menção ao fato de a numeração da arma de fogo portada pelo agravado ter sido suprimida, não há nos referidos títulos condenatórios qualquer conclusão judicial no sentido de que a hipótese acusatória, nesse ponto específico, foi provada. Nem mesmo, ao se referirem ao laudo pericial, é destacada essa qualidade do armamento, pois se limitaram a afirmar que os peritos atestaram que “a arma de fogo descrita na denúncia é apta a efetuar disparos.”
4. Diante dessa ausência de conclusão judicial, pelo Juízo do conhecimento, no sentido de que a arma de fogo portada pelo ora agravante também se enquadrava como de uso restrito pela ausência de numeração aparente, é defeso ao Juízo das Execuções reconhecer essa qualidade da arma, sob pena de incidir em reformatio in pejus.
5. Recurso de agravo conhecido e provido para desclassificar a conduta prevista no artigo 16 da Lei n.o 10.826/2003 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) para o artigo 14 do mesmo diploma (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e reduzir a pena-definitiva de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa para 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias, mais 12 (doze) dias-multa, calculados à razão unitária mínima, bem como alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.